Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000185-22.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA, RICARDO FERNANDES DA FONSECA JUNIOR

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000185-22.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA e RICARDO FERNANDES DA FONSECA JUNIOR
(Advogadas: Marta Taiana de Oliveira Moreira e Patrícia de Nazaré Mussi Pinheiro)

EMBARGADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
(Advogados: Isaac Costa Lazaro Filho, Igor Macedo Facó e André Menescal Guedes)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por autores de ação indenizatória em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil das rés por violência obstétrica, mas reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Alegam os embargantes a existência de contradição entre a gravidade da conduta reconhecida e a redução do quantum indenizatório, sem fundamentação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reduzir o valor da indenização por danos morais, mesmo após reconhecer a gravidade da conduta das rés e a existência de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução do valor da indenização não configura contradição, pois decorre do exercício legítimo do juízo de adequação do quantum indenizatório às circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Não há incompatibilidade lógica interna quando o julgador mantém a fundamentação sobre o dever de indenizar, mas ajusta o valor da reparação, providência que se insere no âmbito do mérito e da discricionariedade judicial.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando fundados apenas no inconformismo com o resultado do julgamento.

6.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A redução do valor da indenização por danos morais, mesmo após o reconhecimento da responsabilidade civil, não configura contradição quando fundamentada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

A divergência quanto ao quantum fixado não pode ser discutida por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

3.

O prequestionamento de dispositivos legais pode ser reconhecido de forma implícita nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados; referência à jurisprudência pacífica do STJ quanto à inexistência de contradição em hipóteses de redução fundamentada do valor indenizatório.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA e RICARDO FERNANDES DA FONSECA JUNIOR
, em face do acórdão proferido no julgamento de
agravo interno em apelação cível
, nos autos do processo em epígrafe, no qual esta Egrégia Turma deu parcial provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil das rés por violência obstétrica, porém reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Inconformados, sustentam os embargantes, em resumo, que o acórdão incorreu em
contradição
, ao reiterar integralmente os fundamentos da sentença e da decisão monocrática que reconheceram a gravidade da conduta e o dever de indenizar, mas, ainda assim, reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, sem fundamentação suficiente, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por sua vez, defendem as embargadas, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, ao argumento de que inexiste qualquer vício no julgado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, especialmente quanto ao valor da indenização fixada.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa sob a ótica da parte inconformada.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro a existência de contradição
no acórdão embargado. Isso porque, da leitura integral do julgado, verifica-se que a Turma manteve, de forma expressa, o reconhecimento da responsabilidade civil das rés e da ocorrência de violência obstétrica, limitando-se, contudo, a
adequar o valor da indenização por danos morais
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução do quantum indenizatório, ainda que realizada após a reafirmação dos fundamentos que reconheceram o dano,
não configura incompatibilidade lógica interna
, mas sim exercício do poder-dever do julgador de fixar a indenização em patamar que entenda adequado às circunstâncias do caso concreto, providência inserida no âmbito do mérito e da discricionariedade judicial.

Ressalte-se que
não há contradição quando o julgador mantém as premissas fáticas e jurídicas da condenação e apenas ajusta a consequência patrimonial dela decorrente
, entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Desse modo, constata-se que os embargantes pretendem, em verdade,
rediscutir o valor da indenização fixada
, objetivo incompatível com a via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, consigno que, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
Relatora

Belém, 03/02/2026